Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709024-18.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CIDADE DAS ÁGUAS RECORRIDO: JOSÉ INÁCIO GALBIATI VILLAC DE FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. EDITAL. 1. Classificada doutrinariamente como obrigação propter rem (“por causa da coisa”), a taxa condominial se vincula a unidade imobiliária, razão pela qual, em regra, deve ser assumida pelo proprietário do bem. 2. Todavia, tratando-se de imóvel arrematado em leilão e constando do edital de arrematação estipulação sobre a responsabilidade do pagamento das despesas condominiais de determinado período, tais regras devem prevalecer. 3. Reconhecida a ausência de responsabilidade da parte autora pelo pagamento dos encargos condominiais, correta a extinção da execução. 4. Apelação cível conhecida e não provida O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.345 do Código Civil, 5°, 6°, 9°, 10° e 489, todos do Código de Processo Civil, sustentando que as taxas condominiais se transferem ao novo adquirente ante a natureza de obrigação propter rem. Afirma que não foi comunicado da negociação extra condominial realizada entre a parte contrária e a instituição financeira, razão pela qual não pode ser prejudicado com os débitos acessórios do imóvel. Assevera que em nenhum momento o recorrido apresentou o edital de convocação para a hasta pública, no qual há a isenção da responsabilidade pelas despesas condominiais. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, dos TRFs das 2a e 3a Regiões, bem como do TJSP, do TJRJ e do TJPR; b) artigo 338, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, argumentando que ante a extinção do mérito por ilegitimidade passiva da parte, após a realização de todas as diligências necessárias, bem como diante da sua atuação de boa-fé, inclusive alertando a parte contrária quanto à dívida existente, torna-se desproporcional a condenação em honorários sucumbenciais na monta em que estipulada. Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedido de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 345 do Código Civil, 5°, 6°, 9°, 10°, 338, caput e parágrafo único, e 489, todos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (id. 22794748 - Págs. 3 e 4): “Portanto, tendo o embargante comprovado que o exequente tinha plena ciência da arrematação do imóvel e da responsabilidade da CEF de arcar com as despesas condominiais até a data da venda, bem como dos depósitos realizados pela CEF que contemplavam todas as taxas condominiais perseguidas pelo embargado na execução em trâmite neste Juízo, o acolhimento dos presentes embargos à execução é medida que se impõe”. “Quanto aos honorários advocatícios arbitrados nos autos da execução, devem ser mantidos, porquanto fixados em conformidade com a legislação pertinente”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016